Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720826-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA AGRAVADO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória, a qual já transitou em julgado. Em sede de apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, mantive o entendimento exarado pelo juízo de origem, nos seguintes termos: “Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, os agravantes ajuizaram Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, a qual restou julgada improcedente e foi confirmada em Segunda Instância, por esta Relatoria, em Acórdão ementado nos seguintes termos: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO APÓS A SEGUNDA HASTA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR E QUITAÇÃO DA DÍVIDA INEXISTÊNCIA DE PREÇO VIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da alienação fiduciária de imóvel, conceituado pelo art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 como o negócio jurídico, formalizado via contrato típico, formal, bilateral, oneroso e acessório a um negócio principal, no qual o devedor-fiduciante, com a específica finalidade de garantia, contrata a transferência ao credor-fiduciário da propriedade resolúvel de imóvel, até que haja o cumprimento/pagamento de obrigação contida no negócio principal. 2. Ainda que o contrato seja de adesão, não há nulidade quando, não há nulidade na contratação de juros firmados dento do patamar do mercado, com regras e condições dispostas de maneira destacada, em negrito. Os consumidores puderam depreender todos os termos aplicáveis ao empréstimo e, em livre manifestação de vontade, aderiram à proposta oferecida pela instituição financeira. 3. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor. 4. Diante das provas da contratação de empréstimo por instrumento válido; os devedores foram notificados para a purgação da mora; da notificação dos devedores para purgar a mora; da notificação para exercer o direito de preferência na hasta pública, depreende-se a validade do rito seguido pelo credor fiduciário, após a verificação de inadimplemento do pagamento das parcelas. 5. Nos termos do art. 27, parágrafo 5o, da Lei 9.514/1997, se o imóvel não for adjudicado após a segunda hasta pública, o credor fiduciário consolidará a propriedade do bem em seu nome, restando exonerado de entregar aos devedores a quantia que sobejar a dívida. 6. Do mesmo modo, não prospera a alegação de preço vil, porquanto o imóvel foi levado à hasta pública com valor de avaliação, não impugnado de maneira concreta pelos recorrentes. 7. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1952006, 0734714-61.2023.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) O trânsito em julgado ocorreu em 05/02/2025 (ID 226836416). Em outras palavras, a pretensão de anulação do leilão já se encontra abarcada pela coisa julgada e a tese alegada já foi exaurida no julgamento, sendo incabível a concessão de tutela de urgência quando já existe ato proferido em cognição exauriente, indeferindo a pretensão dos agravantes. Por todo o exposto, anoto que inexiste qualquer probabilidade do direito alegado, especialmente quanto à anulação do leilão, uma vez que a tese de fundo já foi julgada e transitou em julgado, apesar do risco de grave dano suscitado pelas partes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.” Foi, então, apresentado pedido de reconsideração, no qual aduz se tratar de bem de família, ou seja, o único disponível para residência dos agravantes, os quais são idosos e apresentam diversos problemas de saúde. Pois bem. Apesar de não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, é certo que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação é claro. Os agravantes são idosos e podem ser retirados do imóvel onde residem sem possuir outro local para ir. Assim, em atenção à natureza humanitária da medida, entendo ser o caso de concessão parcial da tutela pleiteada, a fim de conceder prazo de 10 (dez) dias aos recorrentes para que possam realizar sua mudança para outra residência. Por todo o exposto, realizo juízo de retratação para DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela formulado, a fim de permitir a manutenção dos agravantes na posse do imóvel objeto da lide pelo prazo de 10 (dez) dias, suspendendo a ordem de imissão na posse, a fim de possibilitar a mudança dos recorrentes. Intimem-se as partes. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando das informações. Oficie-se ao juízo dos autos n° 0705110-55.2023.8.07.0003. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator